Tribunal: TJMT
Processo: 0002590-82.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002590-82.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 008.307.951-38 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DORACI RODRIGUES PANTALEAO (APELADO), DIVA RODRIGUES PANTALEAO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0002590-82.2015.8.11.0020

APELANTE(S):

PAULO SERGIO PEREIRA RIBEIRO

APELADO(S):

DORACI RODRIGUES PANTALEAO

DIVA RODRIGUES PANTALEAO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA "
POST MORTEM
" C/C PETIÇÃO DE HERANÇA POR ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO QUE ALEGA –

ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO BIOLÓGICA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível a comprovação da paternidade biológica, e se a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil/20015, a fim de comprovar a suposta filiação socioafetiva alegada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO SERGIO PEREIRA RIBEIRO
em face da sentença que julgou
improcedente
a
Ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva e biológica post mortem c/c petição de herança por adjudicação de imóvel c/c retificação de registo civil
(no 0002590-82.2015.8.11.0020, Código 66585), ajuizada em face de suas tias paternas
DORACI RODRIGUES PANTALEAO e DIVA RODRIGUES PANTALEAO.

Em síntese, sustenta o apelante que o senhor Adalberto Rodrigues Pantaleão não deixou outros herdeiros, e como demonstrado durante sua vida manteve relação socioafetiva paterna com o apelante, o qual enquanto vivo não se atentou para a necessidade de formalizar o vínculo biológico e afetivo existente entre eles.

Destaca o apelante que apesar de não poder provar o vínculo biológico porquanto não há nenhum parente do sexo masculino vivo para fornecer o material genético para a possível produção de prova, requer que lhe seja reconhecido o vínculo afetivo, porquanto a paternidade biológica não pode se sobrepor à paternidade socioafetiva.

Destaca que a nobre magistrada justificou a improcedência do pedido pautada na falta de localização da parte autora, fundamento que não deve prosperar tendo em vista que as alegações da parte autora já foram apresentadas em inicial bem como a juntada de fotos no processo para corroborar todas as alegações. Neste diapasão, não haveria provas novas a serem aduzidas pelo apelante, pois não há nenhum familiar próximo do sexo masculino que pudesse realizar o exame de DNA para confirmar as alegações do apelante, e as provas testemunhais poderiam, neste caso, ter sido intimado o polo passivo, entretanto, decidiu-se pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, requer que as alegações trazidas em face da inicial se presumam verdadeiras ao passo que não foram contestadas oportunamente, sustentando assim lastro probatório suficiente para ensejar o reconhecimento da filiação socioafetiva e biológica
post mortem
do apelante.

Sem contrarrazões.

Consoante sentença de primeiro grau: “
Desnecessária a ciência ao Ministério Público por conta de desinteresse já manifestado (fl. 39).”
– ID. 80289461 – pg. 40.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO SERGIO PEREIRA RIBEIRO
em face da sentença que julgou
improcedente
a
Ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva e biológica post mortem c/c petição de herança por adjudicação de imóvel c/c retificação de registo civil
(no 0002590-82.2015.8.11.0020, Código 66585), ajuizada em face de suas tias paternas
DORACI RODRIGUES PANTALEAO e DIVA RODRIGUES PANTALEAO,
diante da ausência de elementos constitutivos do direito do autor.

Consoante sentença de primeiro grau:

“Cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva e biológica post mortem c/c petição de herança por adjudicação de imóvel c/c retificação de registo civil ajuizada por PAULO SERGIO PEREIRA RIBEIRO em face de DORACI RODRIGUES PANTALEÃO E DIVA RODRIGUES PANTALEÃO, irmãs do “de cujus”.

Resumidamente, consta na exordial que a genitora da parte autora manteve relacionamento amoroso com o Sr. Adalberto Rodrigues Pantaleão, do qual resultou em seu nascimento, entretanto não foi registrado como filho biológico, mas alega ter mantido relação de filiação socioafetiva. Narra ainda que, o “de cujus” deixou apenas a posse de um bem imóvel, localizado à Rua Domiciano Alves de Oliveira, no 554, Bairro Vila Aeroporto, nesta urbe.

Diante disso, a parte autora pleiteia pela procedência da ação, declarando a paternidade ora requerida, e por consequência a retificação do registro civil no assento da Certidão de Nascimento, e a adjudicação do imóvel supramencionado.

[...]

Diante do relatório do laboratório DNAVIDA dando conta da impossibilidade de descoberta do vínculo paterno nos moldes proposto nos autos, qual seja, suposto filho e supostas tias paternas, foi indeferido a realização de exame de DNA, e determinada a intimação da parte autora para manifestar quanto a especificação de outras provas que pretendem produzir. (p.89)

Tendo em vista a não localização da parte autora, o Defensor Público postulou pelo julgamento antecipado do mérito em razão do desinteresse na produção de mais provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

[...]

Em que pese às partes terem concordado em realizar o exame de DNA, foi contatada a impossibilidade de descoberta do vínculo paterno, considerando que o material genético dos sucessores mais próximos não serve ao fim pretendido, visto que as partes são supostamente sobrinho e tias paternas.

Nesse caso, assume especial importância à prova documental e testemunhal para elucidação e comprovação da

pretensão constante na exordial, o que não foi possível nos presentes autos, diante da falta de localização da parte autora.

Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Compulsando o feito, a existência de paternidade é afirmação que guarda respaldo somente nas alegações do próprio requerente. Isto é, inexiste qualquer prova da existência do vínculo filial. [...]

Portanto, considerando que ausente elemento constitutivo do direito do autor, entendo que a demanda deve ser julgada improcedente.”

Pois bem.

No caso em comento, o direito não socorre ao apelante - até porque, suas alegações são totalmente desprovidas de qualquer comprovação.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de
CARNELUTTI
, lembrado por
MOACYR AMARAL SANTOS
:

"Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; quem excetua o fato ou fatos extintivos ou condições impeditivas ou modificativas". (
in Comentários ao CPC. vol. IV, 1977
).

Assim, ainda que seja perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico o reconhecimento da filiação socioafetiva, esta exige prova robusta de que o vínculo foi público, contínuo e inequívoco, o que não se configura na hipótese.

Embora sustente o autor/apelante que as provas trazidas aos autos (fotos e atestado de óbito) são suficientes à comprovação de suas alegações e que caberia ao juízo “
ter intimado o polo passivo, entretanto, decidiu -se pelo julgamento antecipado da lide”
(sic – ID. 80289461 – PG. 146), não se verifica desacerto no entendimento do magistrado sentenciante.

Primeiramente, não há nos autos nada que comprove o alegado relacionamento havido entre a mãe biológica do autor e o suposto pai biológico ou por filiação socioafetiva.

As provas trazidas ao processo, quais sejam, supostas fotografias, isoladamente, não possuem força probatória.

Diante do relatório do laboratório DNAVIDA dando conta da impossibilidade de descoberta do vínculo paterno nos moldes propostos nos autos, qual seja, suposto filho e supostas tias paternas, foi indeferida a realização de exame de DNA, e determinou-se a intimação da parte autora, ora apelante, para se manifestar quanto à especificação de outras provas que pretendia produzir.

Contudo, seu
próprio defensor peticionou aos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide ante o desinteresse na produção de mais provas na forma do artigo 355 do Código de Processo Civil ( ID. 80289461 – pg. 134).

Assim, ausentes provas documentais suficientes, a improcedência do pleito de reconhecimento de paternidade biológica é medida que se impõe.

Nesse sentido:

NULIDADE - Réu domiciliado em Nicarágua - Determinada a citação por carta rogatória - Tentativas frustradas - Réu não encontrado - Realizada a citação por edital a pedido do autor - Validade e eficácia presentes - Posterior alegação de nulidade da citação editalícia que não se admite - Preliminar afastada - Cerceamento de defesa - Não configuração - Pretendida produção de prova testemunhal - Preclusão consumada - Preliminar afastada - Pedido de realização de exame de DNA com os parentes do réu, domiciliados no exterior - Inviabilidade - Ausência de lei que os obrigue a fazê-lo - Preliminar afastada. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - Ônus da prova - Autor que não logrou provar os fatos constitutivos do direito que alega, à luz do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil - A distância territorial dificultou a produção probatória, de modo que, finalizada a fase instrutória, não trouxe o autor provas suficientes a atestar a paternidade - Sentença de improcedência mantida - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10222850520168260100 SP 1022285-05.2016.8.26.0100, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 29/09/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GENÉTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E FIRMES ACERCA DA VONTADE DE RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SÓCIOAFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. I- Não há que se falar em reconhecimento de paternidade biológica quando a parte autora não se desincumbir do ônus processual que a ela recai, nos termos do art. 373, I, do CPC, já que ausente qualquer documentação que prova, minimamente, a relação entre sua genitora biológica e o investigado. Além disso, ao renunciar ao exame de DNA ante os elevados custos da exumação do cadáver, o autor/apelante não demonstrou ter buscado a alternativa de realizar a perícia genética com algum outro parente de primeiro grau do de cujus, uma vez que não deixou filhos conhecidos. II - A doutrina, com fundamento no CC 1.593, abriu as portas de nosso ordenamento jurídico para o chamado parentesco socioafetivo, fundado na posse do estado de filho, que, nas palavras de Luiz Edson Fachin, "se revela tanto na sua manifestação perante o grupo social, como, especialmente, na esfera psicológica e afetiva dos sujeitos." III- Em relação ao reconhecimento post mortem do ascendente socioafetivo, muito embora a lei permita tal possibilidade, por se tratar de questão que demanda prova substancial da intenção das partes, de cunho subjetivo, tais casos exigem cautela redobrada, pois não se pode olvidar que o acolhimento da pretensão afetará diretamente a esfera dos direitos de personalidade do de cujus e ainda trará repercussões aos demais membros da família, notadamente aos herdeiros. IV- No presente caso, não há um conjunto probatório robusto e firme apto a demonstrar que o reconhecimento espontâneo da relação de filiação só não ocorreu por razões alheias à vontade do suposto pai, ao contrário, sua omissão em não beneficiar o suposto único filho em seu testamento, deixando todos seus bens para os sobrinhos, demonstra com clareza solar, que este não tinha a vontade/intenção de reconhecer a paternidade em relação ao requerente. V- Ausentes os requisitos para a configuração da paternidade socioafetiva, visando salvaguardar os direitos da personalidade, a improcedência do pedido é medida que deve ser mantida. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO -00745314420018090051, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

“DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO PRETENSO FILHO SOCIOAFETIVO, ENTEADO DO FALECIDO. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA POSSE DO ESTADO DE FILHO. AUTOR QUE, EMBORA DECLARE SER O FALECIDO SUA FIGURA PATERNA, NÃO LOGROU DEMONSTRAR A RECIPROCIDADE NO TOCANTE AO AFETO E SENTIMENTO POR PARTE DO FALECIDO. FOTOGRAFIAS INCONCLUSIVAS E ATÉ SUGESTIVAS DA PREFERÊNCIA PELA FILIAÇÃO BIOLÓGICA. DEPENDÊNCIA POR CURTO INTERREGNO EM PLANO DE SAÚDE QUE SÓ REVELA O VÍNCULO ECONÔMICO. PROVA TESTEMUNHAL POUCO CONSISTENTE. DESCONHECIMENTO SOBRE A INTENÇÃO DO FALECIDO QUANTO AO DESEJO DE ASSUMIR O AUTOR COMO FILHO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO EM VIDA POR PARTE DO DE CUJUS NESSE SENTIDO. VÍNCULO ENTRE PADRASTO E ENTEADO APARENTEMENTE CONSECTÁRIO DO RELACIONAMENTO DA MÃE DO AUTOR COM O FALECIDO E INTERROMPIDO COM A SEPARAÇÃO DO CASAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SUFICIENTEMENTE DESEMPENHADO. ART. 373, I, DO NCPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da paternidade socioafetiva há que estar calcado, não só no decurso de tempo de convivência familiar entre o pai registral e a criança ou adolescente, mas principalmente em prova clara, escorreita e convincente acerca do nomem, tractatus e reputatio ou no dizer de Luiz Edson Fachin a publicidade, continuidade e ausência de equívoco, o que caracteriza, em tese, a posse de estado de filho. Ausente esta prova não se pode conceber a coexistência do vínculo afetivo.”
(TJ-SC - AC: 00270998520138240020 Criciúma 0027099-85.2013.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 06/06/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM NULIDADE DE PARTILHA E PETIÇÃO DE HERANÇA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. PRETENSO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO. DNA REALIZADO COM AMOSTRAS DO FILHO E DA SUPOSTA FILHA DO FALECIDO. RAZÃO DE PROBABILIDADE DE 0,38%. LAUDO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PARENTES VIVOS DO DE CUJUS PARA NOVO EXAME PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE APENAS ATESTAM VÍNCULO ESTABELECIDO PELO FALECIDO NA CONDIÇÃO DE PADRINHO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS HÁBEIS A GERAR A CERTEZA NECESSÁRIA. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO BUZAID. No direito processual civil, cabe ao autor a comprovação, de forma indelével, do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. Ao revés, não comprovado o fato constitutivo e havendo provas que acarretam presunções contrárias a pretensão do fato constitutivo alegado, outra não será a solução, senão a improcedência do pedido formulado”
(TJ-SC - AC: 20140633462 São Miguel do Oeste 2014.063346-2, Relator: Edemar Gruber, Data de Julgamento: 10/11/2014, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021